Tribunal: STF
Processo: ARE 1493607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de dois agravos cujos objetos são, respectivamente, a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:



          “LATROCÍNIO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel, e, a fim de assegurar a subtração e impunidade, tentam matar as vítimas de rigor o decreto condenatório pelo latrocínio. APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DA EMPRESA VÍTIMA NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA PENA PECUNIÁRIA VALOR DO DIAMULTA EXCESSO VERIFICADO REDUÇÃO NECESSIDADE. Inexistindo prova nos autos de que a condição econômica do réu autoriza imposição de dia-multa em valor superior ao mínimo, de rigor a redução. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC.46, p. 02)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 



    1. Não há contradição, pois a decisão agravada reconheceu a circunstância atenuante somente em relação ao corréu José, haja vista que a possibilidade de reconhecimento dessa circunstância também para o agravante não foi objeto de análise do Tribunal de origem, seja no acórdão que julgou o apelo criminal (fls. 2.570-2.592), seja no acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 3.125-3.128), isto é, a matéria carece de prequestionamento, devendo, então, ser aplicado o verbete 211 da Súmula desta Corte Superior. 



    2. Não há omissão na decisão agravada, pois nela consta claramente que se tem por fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito, praticado mediante concurso de mais de duas pessoas e com emprego de arma de fogo, com grande poder de destruição, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte; assim como, constitui fundamento válido para a negativação das consequências do delito o fato de uma das vítima ter sido feita refém, com restrição de liberdade, sendo ainda causadas lesões corporais de natureza grave; e ainda a valoração negativa da culpabilidade também não é ilegal, pois, nos termos do entendimento do STJ, "a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 



    3. Refutou-se também, na decisão agravada, a tese de ocorrência de participação de menor importância, pois, de acordo com a jurisprudência, "descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1710516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020), sendo, de toda sorte, imprópria a via do especial à revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC.196)



     No recurso extraordinário de JEFFERSON BEZERRA ALVES DA SILVA e JOSE LUEDSOMBERGUE GOMES DA SILVA (eDOC.52), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LVII, LXIII, LXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se: a) afronta ao devido processo legal por “ofensa à regra de distribuição do ônus da prova e presunções contrárias ao estado de inocência. Ofensa ao princípio da persuasão racional das provas. Ofensa ao modelo acusatório do processo penal suprimento pelo Judiciário das deficiências da prova acusatória”; b) afronta à presunção constitucional de inocência ou de não-culpabilidade em razão da “presunção de que confessou informalmente quando não existe confissão formal prestada na delegacia ou em juízo”; c) “Ofensa aos avisos de Miranda (jurisprudência internacional) e aos avisos constitucionais (confissão informal valorada como prova”; d) “Inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos (confissão informal valorada como prova)”. 



    No recurso extraordinário de THIAGO DA SILVA MELO (eDOC.202), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, I, LIV, LV, XLVI, e art. 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se: a) “a nulidade absoluta da denúncia oferecida em desfavor do Recorrente, tendo em vista a inépcia da inicial acusatória, porquanto não individualizada a conduta imputada em desfavor do Recorrente, impedindo o integral exercício dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa”; b) no que toca a dosimetria da pena, a existência de indevida afronta ao princípio do non bis in idem , “bem assim ocorrida desproporcional majoração da pena-base, insignificante diminuição da reprimenda em razão da tentativa”; c) necessidade de reforma da decisão que negou a incidência da atenuante da confissão espontânea e participação de menor importância por ausência de adequada individualização da pena e, quanto a primeira, por “ofensa ao princípio constitucional da isonomia, no que reconhecida em relação a corréu.”



    No que toca ao apelo extremo de JEFFERSON BEZERRA ALVES DA SILVA e JOSE LUEDSOMBERGUE GOMES DA SILVA, o TJSP negou seguimento ao recurso, no que concerne à violação do contraditório e ampla defesa, aplicando o tema 660 de repercussão geral e, no remanescente, inadmitiu o recurso porque “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais” (eDOC.100). 



    Já quanto ao recurso extraordinário de THIAGO DA SILVA MELO, o STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 339, 181 e 182 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmula 279 do STF, além da ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 217).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    1. Recurso extraordinário interposto por JEFFERSON BEZERRA ALVES DA SILVA e JOSE LUEDSOMBERGUE GOMES DA SILVA



    1.1. Quanto à alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa, verifico que além de a matéria não compor o escopo do agravo em recurso extraordinário, o TJSP, ao negar seguimento ao recurso nesse ponto em particular, o fez com base na sistemática da repercussão geral, asseverando o acerto na aplicação de tema que compreendeu cabível (660). 



    Essa decisão, acertada ou não, não se submete a agravo dirigido a esta Corte. Neste sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1281685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-11-2020 - grifei)



    Inviável, portanto, o seguimento do recurso nesse ponto em particular. 



    1.2. Já no que tange às alegações remanescentes, relacionadas a suposta afronta ao devido processo legal, presunção constitucional de inocência, “ofensa aos avisos de Miranda” e “inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos”, verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 23 de novembro de 2020, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC.52).



    Sendo assim, o extraordinário não merece seguimento pois não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. Recurso extraordinário interposto por THIAGO DA SILVA MELO



      2.1. Quanto à alegada: a) afronta ao art. 93, IX, da CF/88, no que toca à ausência de adequada fundamentação da decisão judicial; b) violação ao princípio da isonomia pela não aplicação da atenuante confissão espontânea (art. 5º, I, CF) e c) vulneração ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), verifico que além de a matéria não compor o escopo do agravo em recurso extraordinário, o STJ, ao negar seguimento ao recurso nesse ponto em particular, o fez com base na sistemática da repercussão geral, asseverando o acerto na aplicação dos temas que compreendeu cabíveis (339,181 e 182). 



    Essa decisão, acertada ou não, não se submete a agravo dirigido a esta Corte. Neste sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1281685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-11-2020 - grifei)



    Inviável, portanto, o seguimento do recurso nesse ponto em particular. 



    2.2. Já no que tange à invocada nulidade absoluta por inépcia da inicial acusatória, verifico, de início, a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Não bastasse,  verifico que eventual enfrentamento da tese deduzida demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 41 do CPP), além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1472491 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-02-2024 - grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente